Tribunal: TJDFT
Processo: 0740420-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR INDEVIDO. DETERMINAÇÃO SUPERIOR DE PROCESSAMENTO DO INCIDENTE. REITERAÇÃO DE EXIGÊNCIAS JÁ CUMPRIDAS OU SUPERADAS. AFRONTA À AUTORIDADE DO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PROCEDENTE. DECISÃO RECLAMADA CASSADA.
1. CASO EM EXAME
1.1. Reclamação ajuizada por CHOCKMAH INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA contra decisão do r. Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras - DF que; após determinação desta Instância proferida no Agravo de Instrumento no 0725293-85.2025.8.07.0000, ordenando o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, proferiu novo despacho exigindo emenda à inicial, reiterando providências já cumpridas pela parte e/ou superadas pela decisão superior.
1.2. A reclamante sustenta que o juízo de origem deixou de observar ordem direta do Tribunal, criando entraves indevidos ao processamento do incidente.
1.3. O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no presente feito.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I – Verificar se a decisão reclamada contraria ou desrespeita a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0725293-85.2025.8.07.0000. II – Definir se as exigências de nova emenda à inicial violam a autoridade da decisão superior que determinou o processamento do incidente. III – Examinar a necessidade da cassação da decisão reclamada, nos termos dos arts. 988, Inciso II, e 992 do CPC.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão desta Instância, proferida no AI no 0725293-85.2025.8.07.0000, determinou expressamente o recebimento e processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, à luz da demonstração de indícios suficientes para sua instauração, devendo eventuais requisitos formais serem verificados no curso do incidente.
3.2. A decisão reclamada, entretanto, reiterou exigências já cumpridas, como recolhimento de custas, qualificação das partes, juntada de contratos sociais e demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil — pontos já apreciados na decisão de 2o Grau e reconhecidos como suficientes para a instauração do Incidente.
3.3. Ao criar novas condicionantes para o processamento já determinado, o juízo reclamado frustrou a efetividade da decisão superior e afrontou sua autoridade, ensejando a atuação correicional por meio da reclamação (CPC, art. 988, Inciso II).
3.3. Constatada a dissonância entre a decisão reclamada e o comando vinculante desta relatoria, impõe-se a cassação da decisão de 1o Grau, restabelecendo-se plenamente a ordem determinada no Agravo de Instrumento.
4. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Reclamação conhecida e julgada procedente. Cassada integralmente a decisão reclamada e determinado o cumprimento imediato da decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0725293-85.2025.8.07.0000, com o regular processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
4.2. Tese de julgamento:
I. A Reclamação é cabível quando a decisão do juízo de origem desrespeita determinação expressa do Tribunal, violando sua autoridade (CPC, art. 988, Inciso II).
II. Havendo ordem superior para processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, é indevida a imposição de novas exigências já superadas, impondo-se a cassação da decisão reclamada.
Dispositivos citados: CPC, arts. 50; 133 a 137; 300 §2o; 301; 921 §1o; 988 II; 992; 1.019 I e II. RITJDFT, arts. 196 II e 201. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos 1.662.930/2023; 1.361.744/2021; 2.007.270/2025; 2.016.712/2025.